Tribunal: TJPA
Processo: 0807596-76.2023.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0807596-76.2023.8.14.0051

EMBARGANTE: GLEDSON SOUSA DA COSTA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO ADEQUADO E FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o embargante, alegando omissão na análise da dosimetria da pena, especificamente sobre o critério de fração adotado para valoração da circunstância judicial desfavorável.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do acórdão embargado quanto à análise, de ofício, do percentual aplicado na primeira fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado analisou expressamente a dosimetria da pena, tendo considerado adequado e proporcional o critério de aumento adotado pelo juízo sentenciante, que aplicou fração de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato.

4.

A jurisprudência do STJ admite tanto a fração de 1/6 da pena mínima quanto a de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima, cabendo ao julgador, dentro da discricionariedade vinculada, escolher o critério mais adequado, desde que devidamente fundamentado.

5.

A pretensão deduzida nos presentes embargos visa apenas rediscutir matéria já analisada, o que é inviável na via eleita, destinada apenas ao esclarecimento de obscuridade, contradição ou omissão.

6.

Para efeito de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão que analisa de forma expressa e fundamentada o critério de fração adotado na dosimetria da pena. 2. O julgador possui discricionariedade vinculada para definir a fração de aumento por circunstância judicial desfavorável, desde que devidamente fundamentada. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 4. O prequestionamento pode ocorrer de forma ficta, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59; CPP, art. 619; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1951442/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/11/2021; STJ, AgRg no AREsp 1962527/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/12/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Penal, opostos por Gledson Souza da Costa, por meio da Defensoria Pública Estadual, contra o Acórdão de ID n° 26638974, desta 2ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos negou provimento ao recurso de apelação interposto.

Pugna o embargante pelo acolhimento do presente recurso, com o fim de sanar alegada omissão do julgado ora guerreado, em virtude do efeito translativo do recurso, onde deveria ter sido analisado por esta Corte, de ofício, erro na dosimetria penal, já que entende que o percentual correto para impor sobre a circunstância judicial negativada em face do embargante deveria ser de 1/6 (um sexto) e não 1/8 como apresentado na decisão combatida.

Por tais motivos requer que a alegada omissão seja sanada, manifestando-se esta Corte sobre as matérias aqui tratadas, como forma de prequestionamento.

Encaminhados os autos à d. procuradoria de justiça, esta manifestou-se no sentido de que o presente recurso seja rejeitado.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço dos embargos de declaração e passo a proferir o voto.

Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, omissão ou ambiguidade, estando o dispositivo assim redigido:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,

poderão ser opostos embargos de declaração,
no prazo de dois dias
contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição

ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir ou sanear algum ponto obscuro, omisso ou contraditório da decisão proferida, desde que o embargante aponte o vício que pretende sanar.

Pugna o embargante pelo acolhimento do presente recurso, argumentando que a decisão desta Corte de Justiça foi omissa em virtude do efeito translativo do recurso, onde deveria ter sido analisado, de ofício, erro na dosimetria penal, já que entende que o percentual correto para impor sobre a circunstância judicial negativada em face do embargante deveria ser de 1/6 (um sexto) e não 1/8 como apresentado na decisão combatida.

No que se refere a alegada omissão desta Corte em analisar, de ofício, o percentual adequado que deveria ter sido imposto quando da valoração de uma circunstância judicial em desfavor do embargante na primeira fase dosimétrica, vejo que tal matéria, apesar de não ventilada no recurso de apelação interposto, mesmo assim foi deveras analisada na decisão embargada, tendo sido apresentada a razão pela qual a valoração dada pelo magistrado a quo se mostrou devidamente adequada e proporcional a pena inicial aplicada, conforme se verifica no trecho da decisão embargada abaixo transcrito.

“
O juiz a quo, ao proceder a análise da pena base, entendeu desfavorável ao recorrente uma circunstância judicial, qual seja, a reincidência, impondo uma pena base em 06 anos e 03 meses de reclusão, e ao pagamento de 562 dias multa.

Ora, vejo de plano que o magistrado sentenciante utilizou-se do aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativada, aplicado entre a pena mínima e máxima definida em lei, ou seja, 1/8 sobre 10 anos, o que levou a pena base a ser definida no importe descrito na sentença combatida, mostrando-se isso totalmente razoável e legalmente aceito, inclusive por nossas cortes superiores.

O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.

Decidiu aquele e. Tribunal que “não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de exasperação para cada circunstância judicial desfavorável, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no REsp 1951442/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021
)
.”

Assim, da análise do acórdão ora recorrido, entendo que não há qualquer omissão a ser sanada, posto que todas as teses arguidas em sede de apelação foram enfrentadas por este Desembargador e submetidas perante a 2ª Turma de Direito Penal, não prosperando
a alegação de não apreciação por esta Corte Estadual sobre qualquer argumento que foi posto na apelação manejada.

Por último, apesar do embargante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, conheço do recurso e o rejeito, para manter o acórdão de ID nº
26638974, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 14/07/2025